Tribunal: TJES
Processo: 5002690-45.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2021-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002690-45.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CIRLA BUSATO
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Dr.
SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID.
1008660
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença deve ser reformada;
b)
que agiu no exercício regular do direito;
c)
que não há que se falar em ato ilícito;
d)
que as faturas pendentes são de titularidade da recorrida;
e)
que não há que se falar em ilegalidade das cobranças e da negativação do nome da recorrida;
f)
que os danos morais fixados pelo juízo
a quo
devem ser minorados, sob pena de enriquecimento sem causa;
g)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes;
h)
que deve ser julgado procedente o pedido contraposto.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se é lícita a cobrança realizada pela recorrente por supostos débitos imputados à recorrida, bem como a inclusão do seu nome no rol de inadimplentes e se tal situação enseja a indenização a título de danos morais.

Pois bem, a parte recorrida sustentou, na peça exordial, que tomou conhecimento do suposto débito, “desconhecido” até então, após tentativa de realizar um cadastro em banco digital, quando tomou conhecimento de que havia um protesto em seu nome, no valor de R$11.241,00 (onze mil, duzentos e quarenta e um reais) em razão de um débito na cidade de Cuiabá/MT.

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão da recorrente não merece guarida, eis que restou demonstrado nos autos que as cobranças são indevidas, uma vez que a recorrente não comprovou nos autos a relação jurídica com a recorrida e consequentemente, a impossibilidade de exigir o débito objeto da cobrança.

Outrossim, analisando detidamente os autos, observa-se ainda que, apesar de algumas faturas apresentarem o nome da recorrida, outras têm a titularidade em nome de terceiro (ID
1008612
), situação esta que confirma a tese de desconhecimento do débito por parte da recorrida.

Nessa senda, do que se observa nos autos é que a recorrida comprovou que, de fato, não obteve qualquer relação jurídica com a recorrente, mas que foi cobrada por uma dívida, bem como teve seu nome negativado (ID
1008610
) por um débito que sequer tinha conhecimento.

Assim, por negligência da recorrente, a recorrida foi envolvida em uma relação jurídica, que desconhecia sua existência, culminando, inclusive, na inscrição do seu nome no rol de inadimplentes.

Desse modo, observa-se que se está diante de uma relação extracontratual, pois nos autos restou evidenciado que não há vínculo anterior entre as partes, quiçá uma relação contratual.

Assim, como a recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a recorrida pactuou o contrato com a recorrente, bem como aderiu aos seus serviços, agiu com negligência e assumiu o risco de responder pelos danos causados a recorrida.

Dessa forma, estando patente que a situação só ocorreu por negligência e falha na prestação de serviço pela recorrente, tenho que restou sobejamente caracterizado o ato ilícito perpetrado por esta, o dano sofrido pela recorrida (
in re ipsa
) e o nexo causal entre a conduta e o dano sofrido, impondo-se o reconhecimento da existência do dever de indenizar.

Destarte, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pela parte recorrente, o dano moral causado é
in re ipsa
, bastando a demonstração do fato gerador do dano, porque na hipótese a dor/sofrimento é presumido, consoante convencionou-se na jurisprudência pátria, notadamente no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM ARBITRADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
. 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito em razão de cobrança indevida. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1501927/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 09/12/2019). (original sem destaque)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA - DANOS MORAIS - PESSOA JURÍDICA - POSSIBILIDADE - QUANTUM INDENIZATÓRIO - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 1. Em face da alegação da parte autora da inexistência da legitimidade da obrigação que deu ensejo à dívida e, consequentemente, à inscrição de seu nome nos cadastro de inadimplentes,
cabia à requerida a prova da legitimidade da relação jurídica, o que não logrou êxito em fazer.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica" (REsp 1.059.663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 17/12/2008). 3. Para a fixação do valor da indenização por danos morais, deve-se considerar a dupla finalidade do instituto, ou seja, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa, e a compensação da vítima pela lesão vivenciada, sem, contudo, constituir fonte de lucro indevido. 4. Recurso desprovido.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.20.012875-9/001, Relator(a): Des.(a) José Arthur Filho , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/06/2020, publicação da súmula em 16/06/2020) (original sem destaque)

Por conseguinte, é devida a indenização por danos morais, nos mesmos parâmetros arbitrados pelo juízo
a quo,
no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), uma vez que o julgador ao fixar o
quantum
arbitrado na sentença, obedeceu: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Por fim, não há que se falar em reforma da sentença do juízo de primeiro grau que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, razão pela qual resta prejudicado o pedido contraposto.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo
a quo.

Condeno

o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA POR DÉBITO DESCONHECIDO. TENTATIVA DE REALIZAÇÃO DE CADASTRO EM BANCO DIGITAL, NO ENTANTO NEGADA, POIS SEU NOME ESTAVA PROTESTADO. PROTESTO INDEVIDO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL PARA DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO NO VALOR DE R$11.241,00 (ONDE MIL, DUZENTOS E QUARENTA E UM REAIS), BEM COMO CONDENAR A RECORRENTE AO VALOR DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, COM FINCAS NO ART. 55 DA LEI 9.099/95.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.